Tribunal: TJMT
Processo: 1030594-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030594-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Apreensão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 050.896.571-30 (APELADO), FRANKLIN ALVES BRANCO - CPF: 081.689.606-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – HOMÔNIMO - PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO - ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

1 - A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação.

2 - Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

3 - Embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar.

4 - O fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT.

5 - O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado.

6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto.

7 – Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal.

8 – Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença, que no autos da ação Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o apelante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão de prisão indevida.

O Estado, em Recurso de id n. 137261434, defende a inocorrência de dano indenizável, por não ter ocorrido condenação criminal, e a não ocorrência de culpa na conduta do Ministério Público e do Magistrado, requerendo ao fim o afastamento ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ao id n. 137261441.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de emitir parecer ao id n. 137533187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR ILEGITIMIDADE

Egrégia Câmara:

Aduz o recorrente a ilegitimidade passiva ao pleito indenizatório, uma vez que a prisão foi efetivada pela Polícia de São Paulo.

A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação.

Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Por amor ao debata, embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar, de modo que a rejeito.

É como voto.

V O T O (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, no qual o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência de dano indenizável, por não ter ilegalidade praticada pelo Judiciário e Ministério Público na prisão do Apelado, requerendo o afastamento ou a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

No que tange à ausência de dano indenizável, em que pese o esforço dispensado pelo Ente Público, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado
a quo
.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Assim, para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho: "O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT.

O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura.

Não obstante as razões recursais, fato é que o apelado foi privado de sua liberdade por 9 dias em decorrência da atuação Estatal, sendo essa reconhecidamente irregular, há que se aplicar a responsabilidade civil.

In casu, o cumprimento da prisão preventiva se deu em pessoa diversa da que consta no processo criminal, e resultou em 09 dias de encarceramento indevido do Apelado.

Nessa senda, como se sabe, a responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Assim, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Analisando a sentença proferida, observamos que o juízo singular considerou a dor psicológica causada ao autor diante do constrangimento da ver-se recolhido a prisão, do sopesamento desses elementos apontou para o valor correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que entendo adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não caracteriza o enriquecimento indevido do Autor, bem como reflete no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em caso similar esta Câmara Temporária, também reconheceu o dever de indenizar e o mesmo patamar indenizatório, cito o precedente:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
PRISÃO
INDEVIDA –
HOMÔNIMO
E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PENA MÁXIMA A SER APLICADA EM ABSTRATO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE
PRISÃO
PREVENTIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de mandado de
prisão
mais de 12 anos após o recebimento da denúncia pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos, somado ao fato de ter sido expedido em desfavor de
homônimo
, caracteriza ilegalidade da
prisão
, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ , o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

(N.U 0005134-19.2011.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal.

Com esses fundamentos, REJEITO A PRELIMINAR, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023